Tribunal: TJMT
Processo: 1025525-47.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025525-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais, Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA - CNPJ: 08.636.452/0001-76 (AGRAVADO), TERRA FORTE COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 16.580.552/0001-56 (AGRAVANTE), CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA - CPF: 138.193.548-67 (AGRAVANTE), EVERALDO LUIZ ENDRIGO - CPF: 446.472.391-87 (AGRAVANTE), ANA CRISTINA NOWAK ENDRIGO - CPF: 411.301.971-15 (AGRAVANTE), PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA - CPF: 888.427.540-72 (AGRAVANTE), FABIO JUNIOR SILVA DE SOUZA - CPF: 005.871.249-62 (AGRAVANTE), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE
DÁ PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMETO –
INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DA COLEGIALIDADE – INOCORRÊNCIA -
CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA EXTRAÍDA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO -
BEM NÃO LOCALIZADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – PERÍCIA POR AVALIADOR JUDICIAL –
APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DEPRECADO -
POSSIBILIDADE
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Havendo decisão consolidada de determinada matéria na câmara do órgão julgador, não há óbice para o julgamento monocrático (Súmula 568 do STJ e no art. 932 do CPC)
,

É da competência do juízo deprecado dirimir questões referentes à avaliação de bens penhorados, não havendo óbice a determinação de perícia para efetuar esse trabalho, sobretudo em se tratado de área rural, que possa demanda
r
conhecimento técnico (art. 914, § 2º do CPC)
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno
n.
1025525-47.2024.8.11.0000
de
decisão que deu provimento ao Agravo de Instrumento. Este interposto de
decisum
que, em cumprimento de carta precatória em Execução, indeferiu pedido para a nomeação de p
erito para

identificação e posterior avaliação da área
penhorada
.

Os agravantes alegam que foi proferida monocrática sem lhes dar oportunidade de apresentar a contraminuta como exige o art. 1.019, II do CPC, bem como não versa
sobre
a hipótese da Súmula 568 do STJ, já que não houve a aplicação de entendimento consolidad
o
na
Corte Superior o que viola o princípio da colegialidade e fere o seu direito de defesa.

Pugnam pelo provimento do Recurso.

É o relatório.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se, em primeiro grau, de cumprimento de carta precatória extraída da Execução de Título Extrajudicial

que tramita na comarca de São Paulo-SP, onde foi penhorado um imóvel de 243 hectares (Fazenda Figueira), situado no local denominado Figueira, em Chapada dos Guimarães, e o objetivo é a avaliação do bem.

O oficial de justiça certificou que não foi possível localizar as terras (Id n. 97875571 – autos em primeiro grau).

A credora então, pleiteou que a avaliação fosse feita por meio de perícia, já que o oficial de justiça não teria expertise para identificar o imóvel, possivelmente propriedade rural, considerando que dispõe apenas das coordenadas identificadas na matrícula.

O pedido foi indeferido por se tratar de
reserva de jurisdição
(Id n. 134389949 – autos em primeiro grau)

Por meio de monocrática o recurso foi provido porque somente o profissional da área detém conhecimento técnico para localizar as terras, ônus que não pode ser transferido à agravante que não dispõe dos documentos próprios para resolver essa questão.

Além do mais não há óbice para essa providência, conforme estabelece o § 6º, do art. 465 do CPC, consignado nos seguintes termos:

Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

(...)

§ 6º Quando tiver de realizar-se por carta, poder-se-á proceder à nomeação de perito e à indicação de assistentes técnicos no juízo ao qual se requisitar a perícia.

Assim, a devolução da carta precatória ao juízo deprecante, sem o devido cumprimento poderá causar prejuízo ao exequente.

Por outro lado, a nomeação de profissional da área para fazer a avaliação do imóvel penhorado, não extrapola os limites da carta precatória pelo juízo deprecado, uma vez que compete a este determinar a prática do ato, bem como acompanhar e zelar pela sua escorreita realização, já que está investido de competência no local do cumprimento da diligência.

Destaca-se ainda o § 2º, do art. 914 do CPC, que consigna que
na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante,
salvo
se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado

(sem destaque no original).

Essa matéria está firmada nesta Quarta Câmara Cível, conforme se vê dos seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - CARTA PRECATÓRIA - IMÓVEL PENHORADO – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 914, § 2º DO CPC E DA SÚMULA 46 DO STJ – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I -
Nos precisos termos do
artigo 914, § 2º do Código de Processo Civil
, compete ao juízo deprecado a análise das alegações de vício ou de defeito da penhora, da avaliação e da alienação.

II -
A previsão do artigo é, também, um reforço à Súmula 46 do STJ, segundo a qual “na execução por carta, os embargos do devedor serão decididos no juízo deprecante,
salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens
”. (N.U 1004647-38.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CARTA PRECATÓRIA – AVALIAÇÃO BENS PENHORADOS – DECISÃO QUE DETERMINA MANIFESTAÇAO DO CREDOR COM JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA QUE SE ALCANCE O OBJETO DA CARTA PRECATÓRIA - DEMANDA QUE SE PROCESSA DE ACORDO COM O INTERESSE DA EXEQUENTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 797 DO CPC – OMISSÃO – VÍCIO SANADO - EFEITOS INFRINGENTES APLICADOS – RECURSO PROVIDO.

Se o Sr. Oficial de Justiça não conseguiu localizar os imóveis para proceder a avaliação do imóvel penhorado, tal providência precisa ser desempenhada por profissional habilitado que tenha conhecimento especializado (artigo 464, caput, do CPC).

Se remanesce o interesse da recorrente embargante na realização da prova, afasta-se de sua obrigação de fornecer os documentos para localização dos imóveis, bem assim defere-se a avaliação por profissional habilitado, sobre os imóveis penhorados, que pode ser alcançada pelo Sr. Perito
, por meio da análise dos documentos relativos às matrículas imobiliárias, memorial descritivo arquivado no Cartório de Registro de Imóveis e demais informações junto ao INTERMAT e no INCRA, sem prejuízo de eventual diligência ao local dos imóveis para tentativa de localização e avaliação, cuja deliberação acerca dos honorários periciais deve observar referidos contornos e delimitação do seu objeto.

Embargos Declaratórios
acolhidos com Efeitos infringentes.
(N.U 1023533-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

E ainda de outras Câmaras, também deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – AVALIAÇÃO DOS BENS E LEILÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA JUÍZO DEPRECADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tendo sido expedida carta precatória para que fosse promovida a avaliação dos bens objeto da constrição, incumbe ao juízo deprecado, e não ao juízo deprecante, a competência para dirimir questões referentes à avaliação e alienação
.
(N.U 1009597-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A ILEGITIMIDADE DE PARTE – PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – LEGITIMIDADE DA INVENTARIANTE EM REQUERER A AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS NO IMÓVEL – ART. 75, VII E 618, I, AMBOS DO CPC/15 – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO - ART. 914, § 2º, DO CPC/15 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Cabe ao juízo deprecado tomar as medidas necessárias para providenciar a correta avaliação do imóvel penhorado, bem como, nos termos do art. 914, § 2º, do CPC/15, resolver os incidentes processuais relacionados à avaliação
. (N.U 1017182-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

Como se vê, a decisão monocrática foi proferida com base na
Súmula 568 do STJ e no art. 932 do CPC
, em conformidade com o entendimento jurisprudencial dominante deste Tribunal.

O julgamento monocrático apenas antecipou o que já foi firmado em recursos similares, reproduzindo o que seria decidido pelo colegiado.

Por essa razão, não fere os princípios da ampla defesa, nem da colegialidade, ante a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado, como no caso do agravo interno.

Pelo exposto nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024